Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO AUTOR. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é condição de procedibilidade. Uma vez não localizado o bem e não indicado novo endereço para expedição do mandado de busca e apreensão, não providenciado o recolhimento das custas para a mencionada diligência ou não requerida a conversão da demanda em ação executiva (artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014), é imperiosa a extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda do interesse processual (inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato, por não se tratar de extinção do processo por abandono da causa.